Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741124-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXTO BRASIL SERVICOS DE ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, GERENCIA DE SUPORTE OPERACIONAL GESUP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXTO BRASIL SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COBRANÇAS LTDA (impetrante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da GERÊNCIA DE SUPORTE OPERACIONAL GESUP DA ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, na qual indeferiu o pedido liminar, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 211973137 da origem): “1) DA LIMINAR Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EXTO BRASIL SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COBRANÇAS LTDA contra ato praticado pela gerência de suporte operacional da ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Alega a impetrante que participa de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob no 05/2024 - (doc. 03) visando a contratação de empresa para a prestação de serviços operacionais de telecobrança e assistência ao usuário/cliente da Ativos S.A e suas subsidiárias. Afirma, todavia, que ré restringe o caráter competitivo, faz exigências imparciais e fere o direito de licitar. Assim, pugna pelo deferimento de liminar para “suspensão imediata do certame prevista para 24/09 último às 09:00hs, vez que tal qual se encontra fere os princípios basilares da Administração Pública e ao final a exclusão das cláusulas restritivas de competição no certame, a fim de resguardar o direito líquido e certo da impetrante no procedimento licitatório”. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, a impetrante busca intervenção jurisdicional para suspender do certame previsto para 24/09. Pois bem. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Em que pese os argumentos colacionados à exordial para respaldar o requerimento formulado, deles não emerge a probabilidade necessária à concessão da tutela postulada, isso porque, da prova documental colacionada, por ocasião desta análise de cognição sumária, não é possível inferir que, de fato, há regras editalícias que concedem tratamento diferenciado entre os licitantes. Ademais, verifica-se que a impetrada apresentou vasta justificativa, visando legitimar a imposição dos requisitos previstos no edital, sobretudo diante da necessidade de gestão de riscos, eficiência na fiscalização e economicidade. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a ilegalidade sustentada pela impetrante. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 2) DA EMENDA À INICIAL Por força do princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o, do CPC e na forma determinada pela douta Corregedoria de Justiça, por intermédio do despacho SEI/TJDFT – 1057220, considerando, também, o teor do Processo SEI 0010621/2018 e das Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018 e, ainda, o disposto no § 1o, do art. 246, do CPC, intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova seu cadastramento junto ao PJ-e para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado, com advertência de que, caso não o faça, será indeferida a petição inicial, nos termos do § 1o. do art. 246, c/c o parágrafo único, do art. 321, todos do CPC. Ressalto que, na redação original do § 1o do art. 246 do CPC, havia exceção de cadastro apenas para as micro e pequenas empresas, com obrigatoriedade para as demais pessoas jurídicas. Ocorre que, com o advento da Lei 14.195/2021, que deu nova redação ao dispositivo e efetuou outras alterações no CPC, o cadastro passou a ser obrigatório para todas as pessoas jurídicas e a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, sendo que os demais meios (correios, oficial de justiça e etc) somente serão utilizados na impossibilidade de realizar o ato por meio eletrônico, conforme nova redação do art. 246 e seu § 1o-A, do CPC. Ademais, as micro e pequenas empresas somente estarão dispensadas do cadastro se possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empreas e Negócios - Redesim, nos termos do § 5o do art. 246 do CPC. Por fim, no que se refere às pessoas jurídicas que não exercem atividade empresarial e assemelhadas, o entendimento do Juízo é que também estão sujeitas ao cadastro, pois, embora o §1o do art. 246 do CPC mencione que as "empresas" devem se cadastrar nos sistemas processuais eletrônicos, a intenção do legislador foi determinar a obrigatoriedade de cadastro às pessoas jurídicas e assemelhadas, até porque "empresa" é a atividade econômica desenvolvida pelo empresário, e não a "pessoa" propriamente dita. Vê-se, assim, que o objetivo da norma foi simplificar e facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas e entidades públicas e privadas, de modo a prestigiar a rápida solução do litígio e evitar gastos desnecessários de recursos públicos com os meios tradicionais de comunicação dos atos. Não por outro motivo, o art. 2o da Portaria GC 160/2017 estabelece que o cadastramento no PJ-e é obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, de modo a abranger todo(a)s que possuem CNPJ. Com efeito, reporto que todas as orientações e manuais para acesso ao sistema e utilização da nova plataforma estão disponíveis na página do TJDFT na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje). Vale ressaltar que, após o cadastro, é imprescindível o primeiro acesso com o certificado digital (token) do procurador/gestor, para que as unidades judiciais possam viabilizar o envio de comunicações via sistema (eletronicamente). O cadastro sem esse primeiro acesso não finaliza o procedimento e, na prática, equivale ao não cadastro, já que impossibilita a comunicação eletrônica dos atos processuais. Observe a parte que, na forma da determinação proferida pela douta Corregedoria, “A medida tem como objetivo, entre outros aspectos, contribuir para a celeridade processual e para redução dos gastos públicos, uma vez que a comunicação eletrônica, realizada via sistema PJe, substitui outros meios de citação e intimação de partes, em geral mais lentos e onerosos.” Inconformada, a parte impetrante recorre. Alega suposta ilicitude em cláusula de edital de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob no 05/2024, aberto pela agravada/impetrada. Diz que a impugnação administrativa ao edital foi improcedente. Pontua que a ilicitude seria por restrição prevista no edital quanto a localização das instalações da empresa sede ou filial, a qual deve estar em um raio de até 200 km de Brasília-DF. Defende que a cláusula não teria justificativa, e retira o caráter competitivo entre os licitantes. “Isso porque é perfeitamente comum no mercado de telecobrança especificamente que empresas situadas ao redor de todo o território nacional prestem serviços em nível nacional.” Aponta suposta violação ao princípio da isonomia e da Competitividade e Vedação ao Prejuízo da Concorrência. Requer efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso “vez que atendidos os critérios de legalidade e justiça as partes, com a determinação da suspensão imediata do certame, vez que tal qual se encontra fere os princípios basilares da Administração Pública e ao final a exclusão das cláusulas restritivas de competição no certame, a fim de resguardar o direito líquido e certo da agravante no procedimento licitatório, eis que trata-se de questão de ordem legal.” Preparo no ID 64511513. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, é sabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Para que seja concedida a ordem em mandado de segurança é indispensável que a pretensão manifestada seja corroborada por comprovação imediata do direito a ser protegido (prova pré-constituída), uma vez que a via eleita não comporta dilação probatória. No caso em exame, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, cujo objeto de exame é apenas o pedido de liminar, mas, necessário observar desde logo que, a discussão que se encerra é no âmbito do critério da discricionariedade da Administração, sendo que, na espécie, em tese, há aparentemente robusta fundamentação para a exigência editalícia vergastada, no caso, destinada a garantir a execução eficiente, segura e de alta qualidade dos servidos contratados. Em tese, ao contrário do alegado pela impetrante, a Administração apresenta robustos fundamentos à exigência prevista no edital, os quais estão listados e detalhados no ID 211962724 da origem, de modo que, nesta estreita prelibação, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator